Tribunal: TJDFT
Processo: 0737440-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737440-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALMIR GONCALVES DAMASCENA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c repetição de indébito com pedido de tutela de urgência ajuizada por ALMIR GONCALVES DAMASCENA (processo no 0709063-79.2023.8.07.0018), deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para “suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao imposto de renda” (ID no 169440532 do processo referência). Por meio do ofício de ID no 54986378 verifica-se que foi proferida sentença nos autos da ação originária, processo no 0709063-79.2023.8.07.0018, em 15/01/2024, que julgou procedente o pedido deduzido na inicial. Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador